Tribunal: STF
Processo: HC 64458
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-21
Data de publicação: 1986-11-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR EXTEMPORANEA.
TEMPESTIVIDADE DEMONSTRADA. ACÓRDÃO CASSADO, PARA QUE A CORTE
ESTADUAL PROSSIGA NO JULGAMENTO DO RECURSO. BENEFICIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA ASSEGURADO NA SENTENÇA. EFEITO DA
OUTORGA, ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO. 'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO. O
PACIENTE DEVE SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR 'AL' NÃO HOUVER DE
PERMANECER PRESO.